Tribunal: TJSP
Processo: 1001140-32.2021.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Indisponibilidade de bem imóvel. Escritura pública de venda e compra não registrada. Imóvel adquirido antes da averbação de indisponibilidade. Ausência de registro imobiliário que ensejou a constrição indevida. Verba honorária. Em que pese a embargante ter dado causa à constrição ao não regularizar o registro do imóvel, o embargado, ciente da transmissão do bem, apresentou

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Indisponibilidade de bem imóvel. Escritura pública de venda e compra não registrada. Imóvel adquirido antes da averbação de indisponibilidade. Ausência de registro imobiliário que ensejou a constrição indevida. Verba honorária. Em que pese a embargante ter dado causa à constrição ao não regularizar o registro do imóvel, o embargado, ciente da transmissão do bem, apresentou impugnação insistindo na manutenção da restrição, razão pela qual sobre ele deve recair a sucumbência. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.452.840/SP (Tema no 872). Precedentes.
Recurso NÃO PROVIDO.